Tribunal: TJDFT
Processo: 0700050-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO PROPOSTA PELO LOCADOR APENAS 6 (SEIS) MESES APÓS O INÍCIO DA VIGÊNCIA. SIGNIFICATIVOS INVESTIMENTOS DO LOCATÁRIO NO IMÓVEL. INDICAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS SATISFEITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embora a possibilidade, nos casos em que imóvel é locado para fins comerciais, prazo da locação indeterminado, conferida ao locador de promover denúncia, visando o desfazimento do vínculo, bastando para tanto a notificação do locatário e a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel - art. 57 da Lei Federal 8.245/91, consoante destacado pela decisão agravada, a rescisão do contrato proposta pela locadora apenas 6 (seis) meses após o início da vigência e depois dos significativos investimentos do locatário no imóvel indica abuso de direito.
2. Nesse contexto, mesmo sem definir, nessa fase incipiente do processo, possiblidade ou não de rescisão imotivada do contrato pela locadora/agravante, o fato é que, para ocupar a loja, o agravado fez inúmeros investimentos; e determinar a desocupação do imóvel antes de perquirir o mérito das questões postas poderá significar graves danos ao locatário/agravado. Justificada, portanto, a antecipação de tutela levada a efeito pela decisão agravada.
3. De se ver que a manutenção da liminar que obsta a desocupação do imóvel não significará qualquer prejuízo à agravante, já que o agravado continuará pagando o aluguel durante o curso do feito.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.